Tribunal: TJPA
Processo: 0803512-35.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803512-35.2021.8.14.0008

RECORRENTE: LUCAS REIS GOMES, WILCLITON COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0803512-35.2021.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RECORRENTES: LUCAS REIS GOMES E WILCLITON COSTA SILVA

REPRESENTANTE: FERNANDA SOARES OAB/SP 426.342

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Reis Gomes e Wilcliton Costa Silva contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), sob a acusação de que, em concurso com corréu, teriam contribuído para a execução da vítima mediante recurso que dificultou sua defesa, pleiteando a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as alegações defensivas de insuficiência probatória, contradições testemunhais e álibi autorizam a absolvição sumária ou a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo cadavérico que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais que situam os recorrentes nas proximidades do crime, em circunstâncias compatíveis com a execução, bem como de declarações que os vinculam ao fato.

6.

Divergências em depoimentos testemunhais são inerentes à prova oral e não afastam, por si só, os indícios de autoria, devendo ser valoradas pelo Tribunal do Júri.

7.

A análise da veracidade de álibi demanda aprofundamento probatório incompatível com a fase de pronúncia.

8.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não se verifica no caso.

9.

Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena. 2. A absolvição sumária ou impronúncia somente se justificam na ausência manifesta de prova da materialidade ou de indícios de autoria. 3. Divergências testemunhais e alegações de álibi devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando presentes elementos indiciários mínimos. 4. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração aprofundada da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS REIS GOMES e WILCLITON COSTA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que os pronunciou para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 20h, os recorrentes, em comunhão de vontades com corréu, teriam, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifado a vida de Augusto Lobato Diniz, sendo o disparo efetuado por terceiro, com participação dos ora recorrentes.

O magistrado de primeiro grau entendeu estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando os acusados com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, ausência de provas quanto à participação dos recorrentes; contradições nos depoimentos testemunhais; existência de álibi, requerendo, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

A Defesa alega a inexistência de provas robustas aptas a demonstrar a participação dos recorrentes no delito, destacando a ausência de testemunhas presenciais dos fatos, motivo pelo qual entende ser imperiosa a absolvição sumária dos acusados, requerendo subsidiariamente, a impronúncia dos recorrentes.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia encontra-se em harmonia com os preceitos legais e com a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Como é cediço, nos delitos dolosos contra a vida, a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena acerca da autoria, mas apenas elementos indiciários aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando ausente prova da materialidade do delito ou quando os indícios de autoria se revelarem manifestamente insuficientes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesta fase processual, cumpre ao julgador limitar-se à verificação da ocorrência do fato e da presença de indícios de autoria, sendo incabível incursão aprofundada no conjunto probatório, por se tratar de juízo preliminar de admissibilidade.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo cadavérico, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo.

No que tange à autoria, verifica-se a presença de robusto conjunto indiciário, consubstanciado no depoimento da testemunha Fabyula Lobato Brito, que afirmou ter visualizado os acusados em veículo nas proximidades do local do crime momentos antes do fato; no relato de Alexandre da Costa Dias, que corroborou a presença do automóvel com três ocupantes em circunstâncias compatíveis com o delito; na declaração de Marcos Otávio Guimarães, que relatou as palavras da vítima indicando os envolvidos.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais e os documentos acostados aos autos, ainda que não conclusivos, constituem lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia, inviabilizando o pleito de impronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que, nesta etapa procedimental, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar a responsabilidade penal nos crimes dessa natureza.

Assim, não merece guarida a tentativa de afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não implica exame aprofundado do mérito da causa, limitando-se a reconhecer a viabilidade da acusação para apreciação pelo juízo competente.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Em relação às alegações defensivas quanto à existência de contradições nos depoimentos não merecem acolhida.

Isso porque eventuais divergências são comuns na prova oral e não possuem o condão de afastar, de plano, os indícios de autoria, devendo ser analisadas com profundidade pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar a prova.

No tocante ao álibi apresentado, observa-se que sua veracidade demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que é incompatível com esta fase processual, sendo matéria a ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Diante do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 413 do CPP, não havendo falar em absolvição sumária ou impronúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026